Tribunal: TJES
Processo: 5006959-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros
RECORRIDO: ARLETE ISABEL DA ROCHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006959-27.2024.8.08.0012

Recorrente: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Recorridos: ARLETE ISABEL DA ROCHA e EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO CONDUTOR-CLIENTE E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESCASO E PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada por ARLETE ISABEL DA ROCHA e EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO.

Sustentam os autores, em síntese, que no dia 12 de agosto de 2023, o autor Everton, na condição de cliente do supermercado réu, estacionou o veículo de propriedade da autora Arlete em suas dependências e, ao retornar, constatou que o para-choque dianteiro havia sido danificado por uma colisão. Narram que, apesar da comunicação imediata do fato e da posterior apresentação de três orçamentos a pedido da empresa, a ré se negou a arcar com o conserto integral, ofertando um valor irrisório, o que os levou a buscar o PROCON e, posteriormente, o Poder Judiciário. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao menor orçamento, e compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.528,97
(três mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), a título de
danos materiais
em favor da primeira autora (ARLETE ISABEL DA ROCHA), valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$1.000,00
(hum mil reais), a título de indenização por
danos morais
,
em favor de cada parte autora
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
;

Em recurso, os SUPERMERCADOS CASAGRANDE sustentam, em suma, a reforma da sentença. Reitera as preliminares de ilegitimidade ativa de ambos os autores – da proprietária por não ser cliente e do condutor por não ser proprietário – e de ilegitimidade passiva da matriz. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade, porquanto não configurada a relação de consumo com a proprietária do bem, e impugna a existência dos danos materiais, por ausência de comprovante de desembolso, e dos danos morais, que classifica como mero aborrecimento. Assim, almeja a extinção do processo ou a total improcedência dos pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, invocando a Súmula 130 do STJ, que estabelece o dever de guarda do estabelecimento comercial. Destacam a legitimidade concorrente de ambos os autores e a configuração dos danos materiais e morais, estes últimos acentuados pelo descaso da empresa em resolver a questão extrajudicialmente. Por fim, pretendem o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto as preliminares arguidas pela recorrente. A legitimidade passiva da matriz é manifesta, em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo econômico perante o consumidor. Da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade ativa não prospera. Há, no caso, legitimidade concorrente: do proprietário do veículo, que experimenta o dano patrimonial direto, e do condutor, que, na condição de cliente, estabelece a relação de consumo e sofre os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço. Entender de modo diverso seria criar um obstáculo formal e injustificado ao acesso à justiça.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil de estabelecimento comercial por avarias ocorridas em veículo de cliente, estacionado em suas dependências, quando o condutor não é o proprietário do bem.

No tocante ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, notadamente no âmbito das relações de consumo, orienta-se pela proteção da parte vulnerável e pela teoria do risco do empreendimento. O Superior Tribunal de Justiça, pacificando a matéria, editou a
Súmula 130
, de clareza solar:
"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

A oferta de estacionamento, ainda que a título gratuito, é um atrativo, um diferencial que visa captar clientela, integrando, assim, a atividade empresarial. Ao disponibilizar tal comodidade, o fornecedor assume o dever de guarda e vigilância sobre os veículos ali alocados, sendo a sua responsabilidade de natureza objetiva, independentemente de culpa.

No caso dos autos, verifico que o autor EVERTON demonstrou sua condição de cliente do supermercado e que o veículo, de propriedade da autora ARLETE, foi danificado enquanto se encontrava no estacionamento da recorrente. A ocorrência do sinistro é incontroversa, tanto que foi registrada internamente pela própria empresa e confirmada pelas imagens de segurança fornecidas ao PROCON.

Após análise do processo, tenho que a tese recursal de se eximir da responsabilidade sob o argumento de que a proprietária do veículo não era a cliente no momento do fato é manifestamente improcedente. A Súmula 130 do STJ visa proteger o "cliente". A relação de consumo foi aperfeiçoada com o autor Everton. O veículo, por sua vez, era o bem que estava sob a posse direta do consumidor naquele momento. A responsabilidade da empresa estende-se ao bem utilizado pelo seu cliente, sendo irrelevante a quem pertence a titularidade registral do automóvel. A obrigação de indenizar decorre da falha no dever de segurança, que é um anexo implícito ao serviço oferecido.

Além disso, o dano material restou devidamente comprovado pelos três orçamentos apresentados, sendo praxe nos Juizados Especiais a fixação da indenização com base no de menor valor, como certamente procedeu o juízo de origem. Quanto ao dano moral, este não decorre da simples colisão, mas da conduta posterior da recorrente, que, ao invés de solucionar prontamente um problema pelo qual era objetivamente responsável, impôs aos consumidores um verdadeiro calvário, com a oferta de valor ínfimo e a negativa de reparação integral, forçando-os a buscar auxílio de órgãos de defesa e do Judiciário. Tal comportamento, que resulta na perda do tempo útil do consumidor, configura ato ilícito e gera o dever de compensação, ultrapassando a esfera do mero dissabor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)